Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria da contravenção penal de exercício ilegal da atividade profissional de transporte de passageiros se revelaram presentes nos autos, com a prova testemunhal indicada, a qualificação do agente e pelas condições e circunstâncias fáticas, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, restando demonstrados os requisitos necessários para a justa causa da ação penal. Portanto, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

2. No caso concreto, não se apresenta possível a mera imputação de sanção administrativa ao acusado, diante do risco iminente e da relevância social da atividade para a coletividade que se utiliza diariamente dos meios de transporte público. Ademais disso, observa-se que o agente responde a outros quatro processos da mesma espécie, a revelar o reiterado desrespeito às normas viárias e à própria Justiça.

3. Consoante o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O que não reflete o caso sob exame.

4. Recurso provido.